Tribunal: STF
Processo: ARE 1485548
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 14 DA LEI N.° 10.826/2003. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AÇÃO REVISIONAL FUNDADA NO ART. 621, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUSTENTADA CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DE LEI PENAL E ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. INACOLHIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS E REVESTIDA DE DISCREPÂNCIAS COM O PANORAMA FÁTICO DELINEADO QUE NÃO SE REVELA BASTANTE PARA DERROGAR OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE EVIDENCIARAM A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO DENTRO DA BAGAGEM DE PROPRIEDADE DO REVISIONANDO. ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL DA ARMA DE FOGO QUE NÃO FOI AVENTADA OPORTUNAMENTE PELA DEFESA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. TESE SEQUER VENTILADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS E NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. ARGUMENTO TRAZIDO AO ACERTAMENTO JURISDICIONAL QUE TRADUZ MERO DESCONTENTAMENTO COM O ÉDITO CONDENATÓRIO E ÚNICA PRETENSÃO DE PROMOVER A REDISCUSSÃO DA CAUSA. ABSOLUTA SUFICIÊNCIA E LEGITIMIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO AMEALHADO AOS AUTOS PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP NÃO DEMONSTRADOS. OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEGURANÇA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, LIV, LV, LVII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente